Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que a Curadoria Especial representa o recorrido nestes autos, intime-a para apresentar contrarrazões à apelação de ID. 71081845. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105